Tribunal: TJDFT
Processo: 0731832-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731832-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA MARTINS LINS DOS SANTOS AGRAVADO: HENRIQUETA LINS DOS SANTOS, SOPHIA LINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CECÍLIA MARTINS LINS DOS SANTOS em face de HENRIQUETA LINS DOS SANTOS e SOPHIA LINS DOS SANTOS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de inventário número, nos seguintes termos (ID 62375264 na origem): Trata-se de INVENTÁRIO JUDICIAL, sob o rito de ARROLAMENTO COMUM (ID 199357701), em razão do óbito de MANOEL LINS DOS SANTOS, em 19/06/2018 (certidão de óbito e documento pessoal – ID 199315587). Das custas processuais No ID 199357701, deferiu-se a utilização do saldo existente em conta corrente do de cujus para pagamento das custas processuais, no montante de R$ 5.155,71 (ID 199317298). Da viúva CECÍLIA MARTINS LINS DOS SANTOS (gratuidade de justiça indeferida – ID 199357701; procuração ad judicia – ID 199315585; documentação pessoal – ID 199315586) Esclareceu a requerente que ela e o de cujus conviveram em união estável, desde 29/01/1996, realizando escritura pública declaratória de união estável (ID 199315588). Em 2009, a viúva se filiou a uma religião evangélica e, por isso, casou-se formalmente com o de cujus, em 10/07/2009. Considerando que o de cujus contava com quase 78 anos de idade, foi instituído o regime de separação obrigatória de bens (ID 199315590). Dos herdeiros 1. HENRIQUETA LINS DOS SANTOS (documentação pessoal – ID 200999019/0 2. SOPHIA LINS DOS SANTOS (certidão de casamento – ID 200999020) Dos bens do espólio 1. Saldo na conta judicial no 2301.005.15615479-2, no valor de R$ 807.128,83; 2. Veículo VW/NOVO FOX CL ME, ano fab./ano mod. 2015/2016, cor BRANCA, placa PAN3306, Renavam 01076235988, n. Chassi 9BWA845Z4G4023304. (CRLV – ID 200999016) 3. Quadro artístico avaliado em torno de R$ 200.000,00. 4. SISBAJUD – ID 203537514 – R$ 71,23. Dos documentos juntados aos autos CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO – ID 199315592 – Pág. 3. Certidão de inexistência de testamento – ID 200999015. Certidão positiva de débitos com efeito de negativa – ID 200999017. Da inventariante CECILIA MARTINS LINS DOS SANTOS – ID 199357701. É o relatório. DECIDO. Conforme certidão de casamento de ID 199315590, o regime instituído foi o de separação obrigatória de bens. Não é possível, nos autos do processo de Inventário Judicial, afastar o regime previamente estabelecido, ainda que ciente do teor do Enunciado n. 261, da III Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal (“A obrigatoriedade do regime da separação de bens não se aplica a pessoa maior de sessenta anos, quando o casamento for precedido de união estável iniciada antes dessa idade”) e do Recurso Especial 1.318.281/PE (“Afasta-se a obrigatoriedade do regime de separação de bens quando o matrimônio é precedido de longo relacionamento em união estável, iniciado quando os cônjuges não tinham restrição legal à escolha do regime de bens, visto que não há que se falar na necessidade de proteção do idoso em relação a relacionamentos fugazes por interesse exclusivamente econômico”). Eventual alteração de regime demanda a distribuição de ação autônoma, observada a competência. Ao caso, portanto, considero o regime estampado na certidão de casamento de ID 199315590, ou seja, separação obrigatória de bens. Nesse regime, o cônjuge sobrevivente não tem direito de herdar em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I, do CC), sendo-lhe resguardado, entretanto, o direito à meação, no que tange aos bens adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. Com efeito, dispôs o STJ, in verbis, No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 3. Releitura da antiga Súmula 377/STF (No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento), editada com o intuito de interpretar o art. 259 do CC/1916, ainda na época em que cabia à Suprema Corte decidir em última instância acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje cabe ao Superior Tribunal de Justiça. (EREsp n. 1.623.858/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Segunda Seção, julgado em 23/5/2018, DJe de 30/5/2018) Em análise ao documento juntado ao ID 203576789, depreende-se que o depósito em conta judicial é proveniente de reajuste de remuneração. Portanto, trata-se de bem particular do de cujus, sobre o qual não recai meação e, como dito anteriormente, nesse regime, o cônjuge sobrevivente não tem direito de herdar em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I, do CC). Assim, determino a correção das primeiras declarações aos ditames ora estabelecidos. Ademais, deverá a inventariante providenciar o recolhimento das custas processuais, sendo certo que a pesquisa ao SISBAJUD apenas localizou R$ 71,23; que foi noticiada a inexistência de valores disponíveis ao de cujus (ID 202359132); e que eventual quantia depositada em conta judicial se trata de bem particular do de cujus. Prazo: 15 (quinze) dias. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) requereu a abertura de inventário judicial do de cujus Manoel Lins dos Santos, descrevendo que possuía convivência alicerçada na vontade de viver como marido e mulher, desde o dia 29/01/1996, inclusive, descrevendo que havia realizado, juntamente com o falecido, escritura pública declaratória de união estável; (ii) casou-se com o de cujus no dia 10/07/2009, quando o falecido estava com quase 78 anos, razão pela qual foi instituído obrigatoriamente o regime de separação obrigatória de bens, conforme determina o inconstitucional art. 1.641, II, do Código Civil; (iii) a escritura pública declaratória de união estável apresentada por ela comprova que era companheira do Sr. Manoel desde 29/01/1996, não havendo dúvida que cumpre todos os requisitos contidos na no Enunciado n. 261, da III Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal e nos termos do entendimento consignado no Recurso Especial n. 1.318.281/PE, sendo desnecessária a interposição de nova ação apenas para se declarar o que já se pode facilmente ser reconhecido nos autos do próprio inventário; (iv) a imposição de distribuição de ação autônoma, para comprovar o que já é incontroverso, constitui onerosidade excessiva que ultrapassa a razoabilidade, além de violar o princípio da celeridade, a instrumentalidade do processo e a economia processual, além de ocasionar demora injustificada no alcance do inventário, que possui justamente como finalidade a partilha de bens; (v) comprovou a existência de saldo em nome do de cujus no importe de R$ 807.128,83, situado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conta 2301.005.15815479-2, titularidade do extinto Sr. MANOEL LINS DOS SANTOS, CPF 075.954.684-34, requerendo que o Juízo determinasse a expedição de ofício aquela instituição bancária, de modo que fosse promovido a transferência daqueles valores à uma conta vinculada ao Juízo e, posteriormente, fosse o importe correspondente às custas processuais levantadas através de alvará; (vi) possui o direito de concorrer com os descendentes do extinto Manoel, em todos os seus bens, considerando-se o regime de comunhão parcial de bens, portanto, equivocado o entendimento do Juízo de origem, quanto a inexistência de seu direito quanto eventual quantia depositada em conta judicial; (vii) o perigo de dano ao resultado útil do processo se mostra visível porque a decisão recorrida acaba, em última instância, por impor a ela o ônus de promover, de forma imediata “a correção das primeiras declarações aos ditames ora estabelecidos” e proceder o recolhimento das custas; (viii) o juízo de primeiro grau irá determinar a extinção da ação judicial, caso ela não promova a determinação imposta. Nesse toar, ante à iminência de uma possível extinção precipitada do processo, tem-se caracterizado o perigo da demora. Por todo o exposto, requer o deferimento da concessão do efeito suspensivo pleiteado, na esteira das considerações supracitadas, sendo que, ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, de modo que: a) seja reformada a decisão de Id sob n. 203933883, afastando o entendimento do Juízo de origem que considerou o regime da separação obrigatória de bens do casamento da agravante com o de cujus, bem como afastando todos os efeitos desse regime; b) seja reformada a decisão de Id sob n. 203933883, determinando que a discussão quanto a aplicação do Enunciado n. 261, da III Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal e o entendimento consignado no Recurso Especial 1.318.281/PE, seja realizada/procedida nos próprios autos do inventário, sem a necessidade de distribuição de ação autônoma; c) seja reformada a decisão de Id sob n. 203933883, reconhecendo-se o regime de comunhão parcial de bens do casamento de Cecília Martins Lins dos Santos e Manoel Lins dos Santos, reconhecendo todos os efeitos desse regime de casamento; d) seja reformada a decisão de Id sob n. 203933883, reconhecendo o direito da agravante de concorrer com as descendentes do extinto Manoel Lins dos Santos, em todos os seus bens e) seja reformada a decisão de Id sob n. 203933883, sendo reconhecido o direito da agravante em concorrer com as descendentes quanto a (s) quantia (s) depositada (s) em conta (s) judicial (is) do de cujus; f) seja reformada a decisão de Id sob n. 203933883, sendo deferido que a inventariante/agravante promova o levantamento do importe de R$ 5.155,71, de qualquer saldo proveniente do extinto Manoel Lins dos Santos, para o pagamento das custas processuais. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 62375272 e 62375273). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações das Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, o Código Civil de 1916, vigente à época do início da união estável entre a Agravante e o de cujos, estabelecia em seu art. 258, parágrafo único, inc. II, o regime de separação obrigatória de bens para homens com mais de sessenta anos e mulheres maiores de cinquenta anos. O art. 1.641 inc. II do Código Civil de 2002 basicamente trouxe a mesma redação, determinando a adoção do regime mencionado para os maiores de sessenta anos, para ambos os gêneros. Apenas, posteriormente, a Lei 12.344/10 alterou o inc. II do aludido artigo, estabelecendo a separação obrigatória de bens no casamento para 70 anos a idade. Portanto, em que pese a redação dada pela Lei n. 12.344/2010, tenha passado a dispor o regime obrigatório de separação de bens à pessoa maior de 70 (setenta) anos, esta não possui o poder de retroagir no tempo de forma a abarcar o regime de separação obrigatória de bens iniciado em 1996, quando o de cujus contava com idade superior a 65 anos, sob a vigência do Código Civil de 1916 (Princípio Tempus Regit Actum). Confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO PRECEDIDO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS EM AMBAS AS RELAÇÕES. NULIDADE DA CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA PELO STF. DESNECESSIDADE. 1. O regime de separação obrigatória de bens previsto para o casamento da pessoa de idade avançada é aplicável também às uniões estáveis, no caso dos autos, da pessoa maior de 60 anos, visto que a relação se iniciou antes da alteração promovida pela Lei n. 12.344/2010. 2. A jurisprudência desta Corte entende que o reconhecimento de repercussão geral não enseja o sobrestamento de recurso especial em trâmite perante o STJ, tendo em vista que não há decisão pelo Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015 (AgInt no REsp n. 1.866.856/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.270.670/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) [grifos nossos] Pontue-se o entendimento firmado no Tema 1.236 do STF, transitado em Julgado em 10/04/2024, que estabeleceu a seguinte tese de julgamento: “Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no art. 1.641, II, do Código Civil pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, mediante escritura pública”. No caso concreto, como não houve manifestação do falecido, que vivia em união estável, no sentido de derrogação legal da separação total de bens, a norma vigente à época em que se iniciou a união estável (1996) deve ser aplicada ao caso concreto. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2024 12:39:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador